Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações – flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial – elencadas pela própria Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso XI.
2. In casu, não se verifica qualquer nulidade, visto que conforme prova oral, foi franqueada a entrada dos policiais na residência e, posteriormente, foram localizadas a pistola e grande quantidade de munições, devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo.
3. Correta a análise negativa da culpabilidade no caso em análise, uma vez que o grande volume das munições encontradas na posse do apelante denota maior reprovabilidade da sua conduta, justificando também o quantum de aumento pela referida circunstância judicial.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, diante do quantum da pena, da reincidência do réu e da avaliação negativa de uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.